Tribunal: TJSP
Processo: 1004499-05.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL E MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – FATOS NARRADOS PELA AUTORA IMPUGNADOS PELA RÉ – CONTROVÉRSIA INSTALADA – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO APONTADO NA INICIAL – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, I, CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382526
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004499-05.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVANIA DE
JESUS VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MILTON FONSECA DENTISTA
ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004499-05.2017.8.26.0005 -Voto no 4530
2
APELANTE
SILVANIA
DE
JESUS
VIEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO
MILTON FONSECA DENTISTA ME.
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
ORIGEM
SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
Voto no 4530
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL E MATERIAL
IMPROCEDÊNCIA INCONFORMISMO DA AUTORA
FATOS NARRADOS PELA AUTORA IMPUGNADOS PELA
RÉ CONTROVÉRSIA INSTALADA NÃO COMPROVAÇÃO
PELO
AUTOR
DA
EXISTÊNCIA
DO
ATO
ILÍCITO
APONTADO NA INICIAL ÔNUS QUE LHE INCUMBIA
(ART. 373, I, CPC) SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de ação de reparação de danos ajuizada por
SILVANIA DE JESUS VIEIRA em face de MILTON FONSECA DENTISTA ME.
julgada improcedente, porque reconhecido como não configurado o erro tal como
indicado pela parte autora (r. sentença de fls. 276/278).

Inconformada, recorre a autora buscando a reforma do
julgado hostilizado, arguindo preliminar de nulidade de sentença por cerceamento
de defesa. No mérito bate-se, em breve resumo, pela existência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004499-05.2017.8.26.0005 -Voto no 4530
3
consumerista. Assevera que pleiteia a reparação de danos materiais e morais
sofridos pela autora. Pontua que a prótese somente foi consertada em clínica
terceira, estando configurado o dano material. Pleiteia a reforma da sentença com
a procedência da ação (fls. 280/284).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
287/293).
É o relatório.
2 Afirma a requerente na inicial que procurou a clínica
odontológica ré para uma melhoria estética consistente na troca de uma prótese
dentária da parte superior da boca, tendo em vista que a anterior, apesar de
funcional, era muito antiga e se encontrava desgastada e feia.
Relata que a instalação da nova prótese na sua boca foi
feita no início do mês de novembro de 2015 e, que no dia 15 de novembro, um
dos dentes da prótese recém instalada, o incisivo lateral de número 12, um dente
que fica na frente e que se expõe ao sorrir ou abrir a boca, veio a cair.
Assevera que no dia 16 de novembro, o Dr. Kelvin, preposto
do réu, procedeu à colagem deste dente, porém, totalmente ineficiente, pois,
antes mesmo que ela deixasse a clínica após o atendimento, o dente veio a cair
novamente.
Alega que o réu se recusou a proceder à nova tentativa de
reparo alegando que ela deveria regressar na sexta-feira seguinte para ser
atendida pelo mesmo dentista que procedeu à instalação da prótese. Ou seja,
não fora procedido qualquer reparo na sua prótese, passando a mesma por
grande vergonha e constrangimento em razão da falta do dente, notadamente,
junto aos seus familiares, amigos e demais pessoas de seu convívio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004499-05.2017.8.26.0005 -Voto no 4530
4
Pontua que no dia 20 de novembro de 2015, ela foi atendida
pelo Dr. Omar, que fez um furo na lateral da prótese, colocou uma resina e disse
que aquilo fora um reparo provisório até que chegasse uma nova prótese para
troca e, ainda, que durante este período, não poderia ela mastigar alimentos
sólidos com a prótese.
Afirma que apesar de seguir a recomendação do cirurgião
dentista, ou seja, não mastigar com a prótese, em pouco menos de 30 dias após
o reparo, o dente veio a cair novamente.
Disse que regressou no réu no dia 18 de dezembro de 2015,
informando a nova queda do dente, porém, este alegou que não poderia fazer
nova colagem do dente e que a nova prótese não ficara pronta, sendo a previsão
de entrega para o final de janeiro de 2016.
Relata que passou as festas de final de ano sem o dente da
frente, sofrendo enorme constrangimento e total decepção.
Assevera que no mês de fevereiro de 2016 procurou
novamente pelo réu, e este disse que a prótese ainda não estava pronta,
alegando que em razão das férias coletivas dos fabricantes, o pedido de nova
prótese somente fora feito em janeiro de 2016, e, que por se tratar de produto de
melhor qualidade, demorava muito para ficar pronta, devendo a autora aguardar.
Alega que passados alguns meses, compareceu na clínica
ré e a encontrou com as portas fechadas, tendo após muito custo, descoberto
que a filial do réu havia encerrado as atividades.
Pontua que se dirigiu, então, para a sede do réu, cujo
endereço é o da qualificação indicada na inicial, e, o seu proprietário, Sr. Milton,
lhe disse que o Dr. Omar já não trabalhava mais lá, e, ainda, que desconhecia os
fatos, mas que faria uma averiguação junto ao prontuário da autora e encontraria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004499-05.2017.8.26.0005 -Voto no 4530
5
uma solução para o caso.
Afirma que no dia 14 de setembro de 2016 se dirigiu mais
uma vez à clínica, sendo atendida pelo Dr. Kelvin, que lhe disse que deveria
aguardar mais um pouco, pois, ainda não fora encontrada uma solução para o
caso, emitindo uma declaração sobre os fatos ocorridos.
Disse que no início de outubro de 2016 recebeu um
telegrama do réu para comparecer no local para tratar a respeito do seu
prontuário, oportunidade em que o réu alegou não poder reparar a prótese e
tampouco trocá-la, se recusando a qualquer tipo de acordo, bem como, a
entregar cópia do prontuário, do orçamento e do contrato, ou até, emitir a nota
fiscal.
Concluiu informando que procedeu a reparo na prótese por
terceiro.
Na contestação de fls. 44/55 o réu impugna os fatos
alegados pela autora, afirmando que em 29 de julho de 2015 foi entregue a
prótese com todos os dentes sem apresentar qualquer problema.
Assevera que em meados de dezembro, a autora retornou à
clínica com a prótese quebrada, e, na ocasião, estava acompanhada por sua filha
que disse que sua mãe havia deixado cair a prótese. Neste período, já havia
terminado a garantia de 90 dias, e que a prótese foi entregue em 29 de julho de
2015 e não em novembro como alega a autora, portanto, a garantia findou em 29
de outubro.
Relata que a autora foi informada pelo do Dr. Omar que
talvez seria necessário fazer outra prótese, mas como já havia findado a garantia,
bem como a autora ter sido a responsável pelo dano ao deixá-la cair, não poderia
simplesmente fazer outra sem custo, mas, para ajudá-la, fez um reparo até que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004499-05.2017.8.26.0005 -Voto no 4530
6
ela decidisse fazer outra para substituí-la.
Pontua que jamais prometeu que faria nova prótese como
alegado pela parte autora. E que alguns meses depois, em 14 de setembro de
2016, a autora retornou à clínica dizendo que um dos dentes havia se soltado
novamente, e, apesar de não ser responsabilidade da ré, esta, por meio do Dr.
Kelvin, fez o atendimento efetuando o reparo necessário, ouvindo ainda da autora
que estava descontente com a prótese porque entendeu que não alcançou as
suas expectativas quanto à estética, o que levou o profissional a redigir a
declaração com a própria narrativa da paciente, orientando-a a procurar o Dr.
Omar na clínica-sede e apresentar referido documento, fato que não ocorreu.
Relata que no dia 28 de setembro, a autora retornou à
clínica, mas para solicitar a cópia de seu prontuário alegando que iria se consultar
em outra clínica. Desse modo, foi agendado para ser retirado em 2 dias, sem
comparecimento da autora. E que a inércia levou a ré a enviar telegrama para a
autora a fim de comparecer à clínica para a retirada de seu prontuário dentário.
Conclui não haver de se falar em sua responsabilidade,
pois, o termo de garantia legal de 90 dias já havia expirado, e, a própria autora
causou o dano à prótese ao deixá-la cair, fatos estes que exclui o dever de
indenizar.
A réplica de fls. 108/120 rebateu os argumentos esposados
na peça de defesa.
Eis, brevemente, os fatos narrados pelas partes em suas
principais peças processuais.
O apelo não deve ser provido, com rejeição da preliminar
arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004499-05.2017.8.26.0005 -Voto no 4530
7
A r. decisão saneadora de fls. 145 deferiu a prova
documental, pericial e oral, esta última se necessária.
Realizada a prova pericial (fls. 256/257), reconheceu-se a
inexistência de erro na prótese utilizada pela autora na data da perícia, não
havendo informação se tratava-se da prótese confeccionada pelo réu ou se era a
mesma, mas consertada por terceiro.
Todavia, após a juntada aos autos do laudo, este foi
homologado judicialmente, afastada a produção de prova oral (fls. 264).
A parte autora não se insurgiu devidamente contra este
último decisum, não havendo, portanto, de se falar em cerceamento de defesa.
Logo, as questões fáticas narradas na inicial, impugnadas
pelo réu, não restaram devidamente demonstradas nos autos e, neste sentido, a
prova cabia a autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Em conclusão, não há inequívoca prova dos acontecimentos
como narrados, não existindo efetiva prova nos autos dos danos moral e material
suportados pela autora como apontados na inicial.
A improcedência da ação deve permanecer.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários em favor dos Patronos do réu para 15%, observada a
justiça gratuita concedida a autora.
3
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR